Tribunal: TJPA
Processo: 0801920-67.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801920-67.2023.8.14.0401

APELANTE: IVANEIDE DE NAZARE DIAS CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PROVA ROBUSTA DA TRAFICÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) definir se é cabível a desclassificação da conduta para posse para uso próprio; e (iii) aferir a possibilidade de redução da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas é comprovada por auto de apresentação e apreensão e por laudo toxicológico definitivo, demonstraram a presença de 72,2g de cocaína em pasta e 40 g de cocaína petrificada com a apelante.

4. A autoria se confirma pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo considerados idôneos para sustentar a condenação penal.

5. A jurisprudência do STJ considera o art. 33,
caput
, da Lei de Drogas como tipo penal de ação múltipla, que se consuma com quaisquer das condutas nele previstas, sendo prescindível a comprovação da venda.

6. A alegação de uso pessoal não encontra respaldo nos autos, uma vez que não foi demonstrado o propósito exclusivo de consumo próprio, ônus probatório da defesa.

7. O pleito de redução da pena não merece conhecimento, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal sob o ângulo pretendido, conforme art. 577, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em prova testemunhal policial colhida sob o contraditório, corroborada por materialidade evidenciada em laudo técnico. 2. A desclassificação da conduta para uso pessoal exige prova robusta e inequívoca do elemento subjetivo do tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 3. Inexiste interesse recursal quanto à redução da pena quando a reprimenda é fixada no mínimo legal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018. STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021. STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.5.2023. TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017. STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.3.2024. STJ, AgRg no HC n. 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12.8.2024

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 17 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ivaneide de Nazaré Dias Corrêa apela de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que a condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 21201816).

A apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Eventualmente, postula pela redução da reprimenda ao mínimo legal (ID 22473135).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 23009204), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 23807371).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada por meio do Auto de exibição e Apreensão da Droga (ID 21201749 - Pág. 15) e do Laudo Toxicológico Definitivo n° 2023.01.000571-QUI (ID 21201777), o qual atestou que foram apreendidos com a apelante 100 embrulhos contendo substância pastosa esbranquiçada, pesando 72,2g, com resultado positivo para cocaína e 3 pedras de coloração marrom, pesando 40 g, também com resultado positivo para cocaína.

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que flagrantearam a acusada, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“
A testemunha de acusação MARCO JHONES BRAGA MONTEIRO (PM) declarou que não lembra muito bem a quantidade que a ré estava portando; mas que se recorda de que a denunciada foi pega, por uma policial feminina, com certa quantidade de entorpecente e que foi levada para a seccional de Icoaraci para as providências cabíveis; que estava como patrulheiro no dia da ocorrência; que não viu a acusada ser apreendida, que ficou apenas estacionando a viatura, que não acompanhou a busca da denunciada; que tinha uma policial feminina na viatura; que a acusada falou que pegou de alguém a droga e ia deixar para uma terceira pessoa, em frente ao hospital Abelardo santos.

A testemunha de acusação JOÃO PEDRO GASPAR (PM) declarou que estava em policiamento; que na Augusto Montenegro, esquina com a entrada do satélite, um transeunte desceu de uma van e falou aos policiais que a denunciada estava transportando entorpecentes; que ela estava conversando via whatsaap com uma terceira pessoa; que apontou a van e de imediato, diligenciaram para interceptar a van; que foram abordados todos os van; que a policial feminina abordou a acusada e na bolsa dela foi encontrado entorpecente; que não justificou a procedência da droga; que no dia e no local do fato não tinham outras pessoas portando droga, pois todos os passageiros da van foram abordadas.

A testemunha ADRIA VANESSA LIMA SILVA (PM) declarou que estava na viatura na augusto Montenegro, na esquina da entrada do satélite, quando foram abordados por um transeunte denunciando que a acusada estaria dentro de uma van, transportando entorpecente; que assim, abordaram a van; que desceu todo mundo estava dentro da van; que revistaram os passageiros; e fazendo a revista na denunciada, foi encontrada com ela, dentro da bolsa, quantidade de entorpecentes; que, não se recorda se a acusada justificou a origem da droga; que os demais passageiros não possuíam drogas.” (ID 21201816 - Págs. 2/3
)

Diante de tais elementos, não prospera o pleito absolutório por insuficiência de provas, sob o argumento de que não ficou comprovado nos autos a mercancia, bem como o pleito de desclassificação ao argumento de que o recorrente é usuário.

Em primeiro lugar, clarifico que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Em segundo lugar, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.5.2023).

Em complemento, a alegada condição de usuária não restou comprovada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar que a ré trazia consigo substância entorpecente exclusivamente para consumo pessoal.

Nesse particular, dou especial relevância à jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024).

Na espécie, verifica-se que a natureza das drogas (cocaína) e a forma de acondicionamento (embalada em porções individuais e em formato de “pedras” prontas para o comércio), a circunstância da prisão (após denúncia anônima qualificada, quando se apontou a roupa, o tipo de bolsa, e van na qual se encontrava a ré (ID 21201749 - Págs. 3/8), constituem elementos suficientes para configuração da narcotraficância, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

Ademais, a busca pessoal foi realizada com base em fundadas razões aptas a justificá-la, pois “houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12/08/2024), o que afasta a possibilidade de acolhimento do pleito anulatório com base em encontro fortuito de drogas decorrente de abordagem policial injustificada.

Sob outro ângulo, inexiste interesse recursal que autorize o conhecimento do pleito de redução da pena, porquanto a basilar foi fixada no mínimo legal, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, e nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025